Tribunal: TJSP
Processo: 1005568-73.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de reparação de danos – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade – Cancelamento de voo – Chegada ao destino final com um atraso de aproximadamente 18 (dezoito) horas em relação ao voo originalmente contratado – Ausência de excludente de responsabilidade – Companhia Aérea ré que não logrou comprovar a ocorrência de caso fortuito

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de reparação de danos – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade – Cancelamento de voo – Chegada ao destino final com um atraso de aproximadamente 18 (dezoito) horas em relação ao voo originalmente contratado – Ausência de excludente de responsabilidade – Companhia Aérea ré que não logrou comprovar a ocorrência de caso fortuito ou força maior em virtude de buracos na pista do aeroporto de Salvador – Transtornos advindos da falha na prestação do serviço que ultrapassaram meros dissabores ou aborrecimentos – Dano moral "in re ipsa" – Fixação do "quantum" indenizatório em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para ao caso concreto – Sentença reformada – Ação procedente – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005568-73.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO
EDUARDO BODZIAK JUNIOR, é apelada GOL LINHAS AÉREAS S.A..
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 40135
APELAÇÃO CÍVEL No 1005568-73.2020.8.26.0003
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : LIDIA REGINA RODRIGUES MONTEIRO CABRINI
APELANTE: PAULO EDUARDO BODZIAK JUNIOR
APELADA: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A
COMARCA : SÃO PAULO
RECURSO – Apelação – Ação de reparação de danos –
Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a
demanda – Admissibilidade – Cancelamento de voo –
Chegada ao destino final com um atraso de
aproximadamente 18 (dezoito) horas em relação ao voo
originalmente contratado – Ausência de excludente de
responsabilidade – Companhia Aérea ré que não logrou
comprovar a ocorrência de caso fortuito ou força maior em
virtude de buracos na pista do aeroporto de Salvador –
Transtornos advindos da falha na prestação do serviço que
ultrapassaram meros dissabores ou aborrecimentos – Dano
moral “in re ipsa” – Fixação do “quantum” indenizatório
em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que atende aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para ao caso concreto
– Sentença reformada – Ação procedente – Recurso
provido.
1) Cuida-se de “ação de reparação de danos” julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 209/211, cujo relatório se adota.
A apelação é de PAULO EDUARDO BODZIAK JUNIOR
(fls. 213/254).
Em síntese, argumenta o recorrente, nas razões de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.
Aduz que o autor tinha previsão de chegada em Curitiba no
dia 11/01/2020 às 19h30m mas que chegou ao seu destino final somente por
volta das 13h20m do dia 12/02/2020, ou seja, com atraso de aproximadamente
18 (dezoito) horas.
Alega que o documento apresentado pela ré para
comprovar a ocorrência de excludente de responsabilidade não pode ser
considerado porque se trata de documento unilateral produzido pela
Companhia Aérea.
Afirma que não restou comprovada a existência do buraco
na pista do aeroporto e que o aeroporto em questão é um dos maiores do
Brasil que conta com várias pistas de pousos e decolagens, não havendo
motivo para o cancelamento do voo.
Diz que nem mesmo eventual problema técnico excluiria a
responsabilidade da ré e um exemplo disso é o entendimento do STJ no
sentido de que nem mesmo as avarias causadas nas turbinas de avião pelo
tragamento de urubus constituem causa excludente de responsabilidade.
Alega que a ré não prestou nenhuma assistência ao autor
e que tal fato que não foi contestado pela ré.
Sustenta que o autor faz jus a receber indenização pelos
danos morais suportados com fundamento nas disposições do Código de
Defesa do Consumidor e demais diplomas do nosso ordenamento jurídico.
Afirma que a indenização por danos morais não está
limitada pelo valor estabelecido na Convenção de Montreal, porque tal
limitação se refere somente aos pedidos de danos materiais.
Argumenta que no caso em análise há que se reconhecer
que a responsabilidade da apelada é objetiva e que restaram comprovados
nos autos os seus requisitos, não havendo nenhuma causa excludente de
responsabilidade apta a afastar o dever de indenizar.
Alega que os danos morais no caso de falha na prestação
de serviço no transporte aéreo é in re ipsa, ou seja, independe da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
comprovação da ocorrência do dano.
Requer que o recurso seja provido a fim de reformar a r.
sentença para julgar procedente a demanda nos termos explanados na inicial.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 259/270).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 276). O
apelante informou que se opõe ao julgamento virtual do recurso. Todavia, não
ocorreu nenhuma manifestação da apelada, conforme certidão de fls. 280.
Recurso regularmente processado e preparado (fls.
255/256).
É o relatório.
2) Trata-se de “ação de reparação de danos” ajuizada por
Paulo Eduardo Bodziak Junior em face de Gol Linhas Aéreas S/A, sob a
alegação de que contratou o serviço de transporte aéreo prestado pela ré, para
o trecho Salvador/Curitiba, com escala em São Paulo, com partida prevista
para 15h00m do dia 11/02/2020. Alega que o voo que realizaria o primeiro
trecho foi cancelado sem aviso prévio e que o autor foi realocado para outro
voo que partiria apenas no dia seguinte, ocasionando atraso de
aproximadamente 18 (dezoito) horas para o autor chegar ao destino final.
Requer a condenação da ré ao pagamento de R$ 20.900,00, a título de danos
morais.
Houve contestação (fls. 59/79) e réplica (fls. 185/205).
Adveio a r. sentença de fls. 209/211 que julgou
improcedente a demanda. Diante da sucumbência a parte autora foi
condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% do valor da causa.
Dai a irresignação do autor, que comporta provimento.
Restou incontroverso nos autos que as partes celebraram
contrato de transporte aéreo e que houve o cancelamento do voo que
transportaria o autor para a cidade de São Paulo, onde realizaria a conexão e
pegaria outro voo com destino a Curitiba, ocasionando atraso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
aproximadamente 18 (dezoito) horas para o autor chegar ao destino final.
É cediço que o contrato de transporte é obrigação de
resultado, competindo ao transportador o dever de conduzir o passageiro ao
local de destino, no modo, termo e condições contratados.
Embora a requerida alegue que o cancelamento do voo do
apelante ocorreu devido a existência de um buraco na pista do aeroporto de
Salvador, ela não logrou êxito em demonstrar a sua alegação. Meros “prints”
de tela sistêmica colacionados na peça de defesa (fls. 70) não comprovam de
forma cabal tal alegação.
Assim sendo, não há que se falar em reconhecimento de
força maior derivada das condições da pista do aeroporto. Além disso, é
sabido que um aeroporto contem diversas pistas e não ficou claro porque
nenhuma outra opção foi utilizada.
Não obstante a requerida alegue que forneceu assistência
para o requerente, nenhuma prova produziu nesse sentido de forma a isentá-la
de sua responsabilidade.
A responsabilidade da Companhia Aérea é objetiva,
inexistindo nos autos comprovação da ocorrência de uma das excludentes
constantes do art. 14, § 3o, incisos I e II, da Lei no 8.078/1990 ou de qualquer
fato imprevisível para se aplicar excludente de responsabilidade.
Assim, não se pode deixar de responsabilizar a requerida
pelos fatos alegados na inicial.
O requerente não sofreu apenas aborrecimentos. Houve
inequívoco desgaste físico e mental, configurando efetivo dano moral “in re
ipsa”.
A propósito, esta Câmara, em caso similar, decidiu que:
“Restou provado nos autos um atraso de voo superior a 4h00 na cidade de
escala e, consequentemente, a ocorrência de dano moral indenizável,
notadamente pela irritação, fadiga e frustração causada ao autor, em razão do
atraso além do normal, o que caracteriza ofensa à personalidade, impondo o
dever de indenizar” (AP no 1044052-57.2016.8.26.011, Rel. Des. Ramon Mateo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Junior, j. 20/03/2018).
Por sua vez, o “quantum” indenizatório por danos morais
deve ser fixado em consonância com o princípio da razoabilidade, não
podendo, de forma alguma, a reparação ser causadora de um enriquecimento
sem causa.
A propósito, o que vem prevalecendo no C. STJ:
“O critério que vem sendo utilizado por esta Corte Superior
na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições
pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com
moderação e razoabilidade, atento à realidade de vida e às peculiaridades de
cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem
como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito...” (Resp. n.
913.131-BA. Rel.Min. Carlos Fernando Mathias. j. 16.9.2008).
Diante das peculiaridades do caso concreto e levando em
consideração os inconvenientes suportados pelo autor, considerando ainda os
critérios de prudência e razoabilidade, ficam os danos morais fixados em R$
8.000,00 (oito mil reais), quantia que está em consonância com a
jurisprudência, sendo suficiente para desestimular a ofensora a repetir o ato,
não provocando um enriquecimento sem causa ao requerente.
Nesse sentido:
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte aéreo
nacional. Sentença de parcial procedência que condenou a ré a pagar ao
autor, indenização por danos morais no valor de R$8.000,00. Insurgência da
ré. FORTUITO INTERNO. Cancelamento do voo. Problemas técnicos
operacionais. Manutenção não programada na aeronave. Hipótese que
configuraria fortuito interno, não tendo o condão de afastar a responsabilidade
da demandada. Evento inerente ao serviço que presta e, por conseguinte, ao
risco da atividade que exerce. Cancelamento do voo que acarretou o atraso do
autor na chegada em seu destino em cerca de vinte horas. Fato que vai muito
além do mero transtorno e dissabor rotineiro, cabendo salientar que eventual
assistência material prestada ao passageiro em terra constitui-se dever da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
companhia aérea e não descaracteriza o dano moral. O fato de a aeronave ter
sido submetida a reparos não previstos não afasta a obrigação da companhia
aérea cumprir o contratado, por se cuidar de fortuito interno. VALOR. Valor
fixado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido”. (AP no 1015378-08.2019.8.26.0068;
Relator Des. Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP;
J. 21/07/2020).
Mediante tais considerações, reforma-se a r. sentença da
lavra da eminente magistrada, Doutora LIDIA REGINA RODRIGUES
MONTEIRO CABRINI, para julgar procedente a ação, nos termos do artigo
487, inciso I, do CPC, a fim de condenar a ré ao pagamento de indenização
por danos morais, fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser atualizada a
partir do arbitramento de acordo com a Tabela Prática deste E. Tribunal, e
acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (art.
405 do CC).
Diante da sucumbência, nos termos do artigo 85, §§ 2o e
11, do CPC, deve a apelada responder pelo pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor atualizado da condenação.
3) Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica